Tribunal: TJES
Processo: 5011365-30.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011365-30.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADILSON GOMES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP). O recorrente alega (i) nulidade da confissão realizada aos policiais pela ausência de informação sobre o direito ao silêncio, (ii) excesso de linguagem na sentença de pronúncia, (iii) ausência de indícios suficientes de autoria que justificariam a impronúncia, (iv) pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal, e (v) exclusão da qualificadora de motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se a falta de aviso sobre o direito ao silêncio aos policiais gera nulidade na confissão; (ii) avaliar se houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia; (iii) definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; (iv) analisar se é cabível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal; e (v) examinar se deve ser excluída a qualificadora de motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de aviso do direito ao silêncio durante a abordagem policial não acarreta nulidade da confissão, pois a legislação processual penal não exige que os policiais informem o abordado sobre esse direito, sendo suficiente que a advertência seja feita no interrogatório formal pela autoridade policial. Precedentes do STJ.

4. A decisão de pronúncia é ato processual de juízo de admissibilidade, que se limita a avaliar a existência de indícios de autoria e materialidade, sem aprofundamento no mérito, reservando-se ao Tribunal do Júri a competência para decidir sobre a condenação ou absolvição. Não se vislumbra excesso de linguagem na sentença de pronúncia, que foi fundamentada de forma objetiva e imparcial.

5. A materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria foram comprovados por meio de depoimentos testemunhais e documentos, que apontam a intenção homicida e a participação do recorrente nos atos descritos na denúncia. Diante disso, prevalece, nesta fase processual, o princípio do in
dubio pro societate
, devendo a questão ser submetida ao Júri Popular.
6. O pedido de desclassificação para lesão corporal não procede, pois os elementos dos autos indicam que o recorrente agiu com
animus necandi
, evidenciado pelos disparos de arma de fogo no rosto da vítima e pelas agressões em regiões vitais.

7. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima foram mantidas, pois há indícios que apontam desproporção entre o motivo do crime e a conduta e que o ataque foi realizado de surpresa, impossibilitando a defesa da vítima. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é cabível quando forem manifestamente improcedentes, o que não é o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial não gera nulidade da confissão, desde que a advertência seja realizada no interrogatório formal.

2. A decisão de pronúncia deve limitar-se ao juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.
Na fase de pronúncia, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, sendo cabível a pronúncia se presentes indícios suficientes de autoria e materialidade.

3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é cabível quando forem manifestamente improcedentes, devendo as dúvidas sobre sua aplicação serem dirimidas pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 413 e 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J. 28.06.2022; STJ, HC nº 385.110/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 06.06.2017; TJES, RSE nº 006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, J. 15.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 03.08.2021.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5011365-30.2024.8.08.0000

RECORRENTE: ADILSON GOMES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ADILSON GOMES DA SILVA
em face da r. Sentença de ID 9424771 (p.9) e 9424772, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime do art. 121, §2º, II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões (ID 9424758, p. 13/26, e ID 9424759, p. 01/04), sustenta o recorrente que
(i)
não houve informação sobre seu direito ao silêncio durante a abordagem policial, sendo nula a suposta confissão realizada aos policiais;
(ii)
houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, eis que o Juízo de primeiro grau procedeu ao exame direto das provas e fundamentos do processo;
(iii)
deve ser impronunciado diante da ausência de indícios suficientes de sua autoria;
(iv)
caso isso não ocorra, o delito deve ser desclassificado do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal e
(
v
)
persistindo a pronúncia, deve ser decotada a qualificadora do motivo fútil.

O Magistrado manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 9424759 p.19).

Contrarrazões, ao ID 9424759 (p. 06/16), e parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10733299, ambos pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (ID 9424763, p. 28/29) que:

[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 22 de setembro de 2023, em horário não determinado, porém compreendido, aproximadamente, entre 19h e 23h, no Córrego do Sossego (propriedade do sr. Welton), entrada próxima a mineração Guidoni, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES, ADILSON GOMES DA SILVA e JOÃO COSTA ALVES DOS SANTOS, ora denunciados, agindo com manifesta intenção homicida, impelidos por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, agrediram fisicamente José Carlos da Silva e, em seguida, efetuaram os disparos de arma de fogo, dando início a execução de crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, causando na vítima as lesões descritas no boletim de atendimento de urgência - BAU de fls. 29/32, id 33472866.

Consta nos autos do caderno investigativo que JOÃO COSTA ALVES DOS SANTOS e ADILSON GOMES DA SILVA agrediram fisicamente a vítima e, em seguida, ADILSON efetuou os disparos de arma de fogo, sendo que o crime não se consumou porque a vítima conseguiu correr para dentro do quintal da casa de sua irmã e foi prontamente socorrida por ela.

O crime foi motivado pelo fato dos autores suspeitarem que a vítima teria realizado furto em sua residência, caracterizando como torpe o motivo do crime.

O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima que, sozinha contra dois algozes, foi colhida de surpresa e desarmada, quando chegava na casa da sua irmã. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo contexto probatório, sendo componentes deste: boletim unificado 52391424 (fls. 03/08, id 33472866), relatório de atividade (fl. 9, id 33472866) termos de declaração (fls. 11/12, 15/16, 48/49, 50/51, 94/95 e 98/99, id 33472866), boletim de atendimento de urgência - BAU (fls. 29/32, id 33472866), boletim unificado 52411833 (fls. 41/47, id 33472866), auto de apreensão (fls. 58/59, id 33472866) e auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 60/61, id 33472866).

Diante do exposto, incorreu JOÃO COSTA ALVES DOS SANTOS nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, combinado com o artigo 29, todos do Código Penal e ADILSON GOMES DA SILVA nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, na forma do artigo 14, inciso II do mesmo diploma legal, pugnando o Ministério Público que, após o recebimento e autuação desta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito estabelecido no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-os para oferecerem resposta e intimando-os para audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas abaixo arroladas e interrogado os denunciados, prosseguindo-se até a decisão de PRONÚNCIA, a fim de que sejam submetidos à julgamento pelo E. Conselho de Sentença e condenados nas penas cominadas ao crime. [...]

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou os denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Desta forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta-se afastado em detrimento do
in dubio pro societate
, sendo que as eventuais incertezas que exsurjam dos elementos probatórios são interpretadas à luz dos interesses da coletividade, conforme entendimento preconizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022)
- destaquei

Realizados esses apontamentos, insta frisar que se encontra pendente de julgamento pelo STF, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.185), a análise da obrigatoriedade de policiais informarem sobre direito ao silêncio no momento da prisão.

Contudo, enquanto a análise não é feita pela Suprema Corte, deve-se levar em consideração o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.

Assim,
“a
não realização do ’Aviso de Miranda’ pelos policiais militares, por si só, não é apta a anular as provas obtidas contra o paciente, vez que não há norma processual que obrigue aos agentes públicos o dever de previamente cientificar o preso sobre seu direito ao silêncio, haja vista que não são eles responsáveis pela colheita dos depoimentos, mas sim, a autoridade policial, a qual, devidamente, observou tal direito.”
(TJSP, HC nº 22001575220238260000, Rel. Des. Leme Garcia, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Publ. 04.09.2023)

Na hipótese, em sede policial, quando da lavratura do “Auto de Prisão em Flagrante”, ao apelante foi informado acerca do direito de permanecer em silêncio, tendo, inclusive, manifestado o seu desejo em prestar as suas declarações somente em Juízo, conforme p. 27 do ID 9424761.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do assunto, assim já se manifestou:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, NUMERAÇÃO RASPADA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE.REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ABORDAGEM POLICIAL. PODER DE POLÍCIA. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. DIREITO AO SILÊNCIO. RÉU QUE PERMANECEU CALADO NA FASE EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. ADVERTÊNCIA CONTIDA NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

2. Se o Tribunal de origem, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser "legítima" a abordagem policial questionada, tendo em vista o local e o horário em que o paciente foi abordado, não cabe a Esta Corte análise acerca da alegada ausência de "fundada suspeita", na medida em que demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 3. A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. 4. Hipótese em que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do paciente por crime permanente, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação. Precedentes. 5. De acordo com a Quinta Turma deste Tribunal, "revela-se despropositado que, a toda abordagem policial, o agente estatal advirta acerca do direito constitucional ao silêncio, sob pena de torná-los todos em suspeitos de práticas delitivas" ( RHC 61.754/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 07/11/2016). 6.
No caso em exame, o acórdão impugnado afirmou que "tanto no interrogatório realizado na fase investigativa quanto naquele posteriormente efetivado em juízo, houve expressa menção acerca da advertência do direito ao silêncio", razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa
. 7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não se verifica na espécie. 8. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC
nº
385.110/SC, Rel. Mini. R
ibeiro Dantas, Quinta Turma
,
J.
06.06.2017)
– destaquei

De qualquer forma, o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não se verifica na espécie.

Igualmente,
não lhe assiste razão
em relação à alegação de excesso de linguagem aventada.

Ao compulsar os autos, constata-se que o magistrado de primeiro grau baseou-se em depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação e às declarações feitas pela vítima sobrevivente:

[...] De outra quadra, quanto a autoria, extrai-se dos autos que a vítima, José Carlos da Silva, ao prestar seu depoimento em juízo afirmou que Dilsinho (Adilson Gomes da Silva) e Cabeludo (João Costa Alves Santos) foram as pessoas que o agrediram e o alvejaram com disparos de arma de fogo.

A vítima prosseguiu afirmando que após tirar coco no quintal de Welinton, foi pego de surpresa na estrada pelos denunciados que o agrediram com as mãos e um pedaço de pau, sendo que João desferiu os disparos de arma de fogo que atingiu seu rosto, estando as balas alojadas na região.

A informante Carolina da Silva disse em juízo que estava em sua casa quando escutou o som de dois tiros. Nesse instante foi até o local e viu seu irmão sangrando, ocasião em que ele afirmou que os agressores foram Adilson e Cabelinho.

A informante relatou que os disparos atingiram o rosto da vítima e que o crime aconteceu pois os acusados disseram que pegariam a vítima, pois estava furtando cocos e tinha pegado um capacete velho.

Nesse mesmo sentido a informante Karoline Antônio da Silva afirmou em juízo que estava próximo do local onde foram desferidos os disparos contra seu irmão. Na ocasião, escutou o som dos disparos e, em seguida, a vítima apareceu correndo e sangrando, afirmando que lhe deram uma paulada e um tiro, e que Dilsinho era o autor dos fatos.

Por outro lado, a testemunha Lenildo do Santos Andrade afirmou que após a vítima retornar do hospital disse que quem tinha desferido os disparos foram Dilsinho e João, além de que também teria sido agredido com pauladas.

Prosseguindo, Lenildo disse que havia boatos de que a vítima tirava frutas no quintal de Dilsinho, sendo que o demandado não gostava que a vítima fizesse isso, inclusive, o denunciado reclamou desses fatos afirmando que não queria que a vítima entrasse em seu quintal.

Por sua vez, a testemunha Sebastião Gódio disse que soube que Adilson tinha baleando um indivíduo da sexta-feira, porém, não sabia o motivo do crime.

O delegado de polícia, escutado na qualidade de testemunha afirmou que o crime havia ocorrido em razão da insatisfação de vizinhos, dentre eles os acusados, pois a vítima teria praticado pequenos furtos na região. Ademais, quando do relatório do inquérito policial indiciou os acusados pelo crime ter sido praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, pois foi colhida de surpresa e desarmada por duas pessoas.

Já a testemunha Rangel Coelho Guimarães, policial responsável pela prisão dos indivíduos, disse que durante a prisão, Adilson afirmou que a arma tinha sido usada contra a vida da vítima devido a um desentendimento por conta de furtos. Ademais, populares informaram que Adilson efetuou os disparos enquanto que seu comparsa agrediu a vítima.

Por fim, o réu optou por exercer seu direito de ficar em silêncio.

Diante de todas as provas produzidas durante a instrução apontando que o acusado João agrediu a vítima enquanto que Adilson desferiu os disparos contra o ofendido, entende-se que estão configurados a prova da materialidade e os indícios de autoria necessários à pronúncia do acusado.

De outra quadra, quanto à qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP), extrai-se dos depoimentos da vítima e das testemunhas que os fatos ocorreram em razão dos furtos de frutas cometidos pela vítima na residência de Adilson. Estes elementos, ao menos neste momento de juízo sumário, indicam desproporção entre a motivação e a conduta, razão pela qual se acolhe a qualificadora, até porque mesmo diante da dúvida, cabe ao Júri apreciá-la. Assim, mantém-se a qualificadora prevista no art. 121, §2º, II, do CP e submete-se sua análise ao Conselho de Sentença.

Por outro lado, em relação a qualificadora do meio que dificultou a defesa do ofendido, extrai-se dos autos, que a vítima foi surpreendida pelos dois denunciados que o agrediram e desferiram os disparos de arma de fogo, de modo que ele não conseguiu se defender, pelo que se deve acolher a qualificadora do IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Nesse sentido, não se pode deixar de frisar que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não se aprofunda no mérito da prova nesta fase, mas apenas e tão-somente verifica se há ou não viabilidade do julgamento pelo Juiz Natural da causa, ou seja, o Júri Popular e nesse sentido, há indícios de autoria quanto a ADILSON GOMES DA SILVA, vulgo “DILSINHO” e JOÃO COSTA ALVES DOS SANTOS, vulgo “CABELINHO” e prova da existência do crime, inclusive da qualificadora, nos termos e nas condições postulados pelo Ministério Público na denúncia.

Pelo exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados ADILSON GOMES DA SILVA, vulgo “DILSINHO” e JOÃO COSTA ALVES DOS SANTOS, vulgo “CABELINHO”, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, na forma do artigo 14, inciso II do mesmo diploma legal (primeiro denunciado) e art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, combinado com o artigo 29, todos do Código Penal (segundo denunciado), para que seja oportunamente submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri Popular desta Comarca. [...]

Dessa forma, a sentença de pronúncia não contém nenhum juízo de valor que possa ser interpretado como prejulgamento.

Ademais, não há na sentença elementos que possam comprometer ou influenciar indevidamente o ânimo do Conselho de Sentença, sendo a decisão fundamentada de maneira imparcial e objetiva.

Superada essa questão, tem-se que a materialidade do crime foi comprovada por meio do Boletim de Atendimento de Urgência (p. 01/04 do ID 9424761), Laudo de Exame Corporais (p. 05/06 do ID 9424764), Boletim Unificado nº 52391424 (p. 08/13 do ID 9424760), Boletim Unificado nº 52411833 (p. 13/19 do ID 9424761).

Quanto aos indícios mínimos de
autoria
, estes foram suficientemente demonstrados a partir dos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, cumulados com as declarações realizadas pela vítima.

Importante salientar, que os elementos probatórios demonstram que o apelante e o corréu João Costa Alves dos Santos agiram com
animus necandi
e não mera intenção de lesionar, especialmente, considerando que os disparos de arma de fogo foram efetuados no rosto da vítima e as agressões em regiões vitais, como nuca, o que demonstra a intenção homicida por parte dos agentes.

Ademais, em relação ao motivo fútil prevista no art. 121, §2º, II, do Código Penal, há fortes indícios de que a vítima tenha sofrido as lesões mencionadas acima pelo fato de ter furtado frutas, de modo que dita qualificadora deve ser encaminhada aos jurados para que avaliem se houve desproporção entre a motivação e a conduta, ou não.

Outrossim, há indícios que o crime foi cometido mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, porquanto, em tese, a vítima foi atacada de inopino, sem que esperasse ou pudesse esboçar qualquer reação.

E conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ 2021/0009473-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 03.08.2021)

Assim, nesta fase processual, não é necessário um juízo de certeza, eis que somente o Tribunal do Júri possui competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Assim, presentes elementos probatórios suficientes de materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista, como dito, prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E IV, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
. (...)

(TJES, R
SE nº
006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, J. 15.06.2022)
- destaquei

Portanto, a sentença de pronúncia, objeto de discussão, está devidamente fundamentada de forma imparcial, objetiva e não deve ser reformada, via de consequência, deve o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência, desclassificação e decote de qualificadora

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.